Tribunal: TJES
Processo: 5001505-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001505-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: RECLA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001505-44.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

AGRAVAD
A
:
RECLA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S
.
A
.

interpôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id. 592552 (fls. 3-4), proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz nos autos da “ação de reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada” registrada sob o n. 0008163-88.2019.8.08.0006, proposta contra ela por
RECLA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
.
, que deferiu tutela provisória de urgência
e determinou “
que, no prazo de 10 (dez) dias, a parte ré inicie os reparos nos cabeamentos de energia da rede de distribuição pública até o estabelecimento da autora e, ainda, que reconstrua suas instalações internas, colocando um novo padrão e um transformador de energia, além de cabeamento e demais equipamentos necessários exclusivamente para este fim (restabelecimento da parte elétrica), restabelecendo o status quo ante ao citado evento danoso, bem como, no mesmo prazo, apresente nos autos um cronograma da duração média de todo o serviço, sob pena de multa diária a ser arbitrada” (id.
592552, fl. 4)
.

Nas razões do recurso
(
id. 592536, fls
.
1-15
) alegou a agravante, em síntese, que
1
)
a hipótese é de “não configuração dos requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida pela agravada”
devido a “ausência de verossimilhança das alegações”
(
fl. 5
);
2
) “de acordo com a Resolução ANEEL nº 414 de 2010, a responsabilidade do concessionário distribuidor de energia vai até o ponto de entrega da energia elétrica na unidade consumidora, sendo responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, a manutenção da adequação técnica e segurança das instalações internas” (fls. 6-7);
3
) “no caso sub judice a regularidade da instalação elétrica interna da Agravada deve ser verificada, uma vez que é inquestionável que eventual irregularidade terá relação de causalidade direta com o acidente, o que não pode ser olvidado, por ser hipótese de afastamento da responsabilidade da concessionária” (fl. 9)
;
4
) “quando da elaboração do laudo pelo CBMEES, não foi solicitado à EDP informações a respeito da eventual averiguação em seu sistema interno, de qualquer anomalia que pudesse ter ocasionado o mencionado fenômeno termoelétrico, sendo que os peritos somente se basearam em indícios” (fl. 10);
5
) “o elevado custo para atender ao quanto determinado pelo Magistrado de primeiro grau dificilmente será recuperado pela EDP no caso da esperada improcedência da demanda de origem, diante da inatividade da RECLA e, consequentemente, da ausência de renda auferida, restando manifestamente infringindo o disposto no artigo 300, § 3º, do Diploma Processual” (fl. 13);
6
)
“
a iminência de prejuízos à EDP” decorre da “iminência de fixação de multa diária pelo descumprimento da medida liminar” (id. 592536, fl. 14)
.

O
pedido de
tutela de urgência formulado pela agravante
foi indeferido (id.
593727
, fls. 1-
4
)
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 14 de setembro de 2020.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Houve um incêndio com destruição da rede elétrica; o laudo do Corpo de Bombeiros noticia não haver problemas na instalação elétrica da agravada, sendo um "fenômeno termoelétrico" a possível causa, daí porque o juiz determinou que a EDP promovesse os devidos reparos.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001505-44.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

AGRAVAD
A
:
RECLA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S
.
A
.

interpôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão do id. 592552 (fls. 3-4), proferida pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, nos autos da “ação de reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada” registrada sob o n. 0008163-88.2019.8.08.0006, proposta contra ela por
RECLA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
.
, que deferiu tutela provisória de urgência
e determinou “
que, no prazo de 10 (dez) dias, a parte ré inicie os reparos nos cabeamentos de energia da rede de distribuição pública até o estabelecimento da autora e, ainda, que reconstrua suas instalações internas, colocando um novo padrão e um transformador de energia, além de cabeamento e demais equipamentos necessários exclusivamente para este fim (restabelecimento da parte elétrica), restabelecendo o status quo ante ao citado evento danoso, bem como, no mesmo prazo, apresente nos autos um cronograma da duração média de todo o serviço, sob pena de multa diária a ser arbitrada” (id.
592552, fl. 4)
.

Nas razões do recurso
(
id. 592536, fls
.
1-15
) alegou a agravante, em síntese, que
1
)
a hipótese é de “não configuração dos requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida pela agravada”
devida a “ausência de verossimilhança das alegações”
(
fl. 5
);
2
) “de acordo com a Resolução ANEEL nº 414 de 2010, a responsabilidade do concessionário distribuidor de energia vai até o ponto de entrega da energia elétrica na unidade consumidora, sendo responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, a manutenção da adequação técnica e segurança das instalações internas” (fls. 6-7);
3
) “no caso sub judice a regularidade da instalação elétrica interna da Agravada deve ser verificada, uma vez que é inquestionável que eventual irregularidade terá relação de causalidade direta com o acidente, o que não pode ser olvidado, por ser hipótese de afastamento da responsabilidade da concessionária.” (fl. 9)
;
4
) “quando da elaboração do laudo pelo CBMEES, não foi solicitado à EDP informações a respeito da eventual averiguação em seu sistema interno, de qualquer anomalia que pudesse ter ocasionado o mencionado fenômeno termoelétrico, sendo que os peritos somente se basearam em indícios” (fl. 10);
5
) “o elevado custo para atender ao quanto determinado pelo Magistrado de primeiro grau dificilmente será recuperado pela EDP no caso da esperada improcedência da demanda de origem, diante da inatividade da RECLA e, consequentemente, da ausência de renda auferida, restando manifestamente infringindo o disposto no artigo 300, § 3º, do Diploma Processual” (fl. 13);
6
)
“
a iminência de prejuízos à EDP” decorre da “iminência de fixação de multa diária pelo descumprimento da medida liminar” (id. 592536, fl. 14)
.

Entendo que o recurso não deve ser provido.

A MM. Juíza de primeiro grau expendeu substanciosa fundamentação acerca dos elementos de cognição ligados ao litígio, mormente aqueles que indicam até a possibilidade do reconhecimento de uma quase tutela de evidência, dados os aspectos demonstrativos do laudo pericial do Corpo de Bombeiros. São estes os fundamentos que conduziram a ilustre Magistrada ao deferimento da tutela antecipada no caso vertente:

“
(...).

Importante consignar ainda que, segundo o laudo do Corpo de Bombeiros, não foram encontrados nem mesmo quaisquer indícios de mau funcionamento na rede elétrica da edificação da parte autora que pudesse desencadear o incêndio demonstrado nos autos (fl. 50).

Sendo assim, o laudo concluiu que:

“
De acordo com a investigação realizada, composta pelas fases de análise in loco, estudo dos danos, marcas e propagações, coleta de declarações das pessoas relacionadas com o evento, construção de laudo e exame fotográfico, interpretação e correlação dos elementos obtidos, e correlações, os Oficiais Peritos, de comum acordo, concluem que o incêndio em edificação objeto desta perícia teve como causa FENÔMENO TERMOELÉTRICO.”

O E. TJRS já decidiu sobre matéria semelhante. Vejamos:

ENERGIA ELÉTRICA. INCÊNDIO CAUSADO POR CURTO CIRCUITO. DEVER DE REPARAR CONFIGURADO. 1. DANOS EMERGENTES DEMONSTRADOS. 2. LUCROS CESSANTES VERIFICADOS. FECHAMENTO DA EMPRESA POR LONGO PERÍODO TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO QUANTUM EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 3. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELOS SÓCIOS MANTIDA, CONSIDERANDO O CASO CONCRETO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível nº 70065602922, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 29/07/2015).

Compulsando os autos, observei que a pessoa jurídica demandante encontra-se com suas atividades paralisadas desde a ocorrência do evento danoso, não contando com nenhum suporte da parte requerida, conforme narrado na exordial.

Registre-se que a parte autora apresentou às fls. 106/108, Ata Notarial discriminando todos os itens existentes local, bem como os danos existentes nos mesmos.

Ademais, destaco que o
periculum in mora
se faz presente, no passo em que a autora está com suas atividades paralisadas desde dezembro de 2018, tendo justificado às fls. 120/121 o lapso temporal decorrido desde a data do fato danoso até o ajuizamento da ação. Desta forma, a espera até o deslinde final da demanda, poderá trazer danos irreparáveis à autora, conforme demonstrado na farta documentação existente nos autos.

(...)”

A
MM.
Ju
í
z
a
de Direito
demonstrou
prudentemente
os aspectos indicativos da
probabilidade do direito alegado pela agra
vada, bem como o
periculum in mora

imanente da paralisação das atividades dela por decorrência do incêndio em sua unidade produtiva e contínua falta de energia.

A propósito, venho adotando posicionamento no sentido de que a liminar como ato judicial é entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico. Neste sentido: Agravo de Instrumento n. 0012114-72.2019.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, DJ: 20-03-2020.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001505-44.2020.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

AGRAVAD
A
:
RECLA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS. ENERGIA ELÉTRICA.

REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1
. -
Ação de reparação de danos cujos elementos de cognição sumária permitiram aferir os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência, determinando “que, no prazo de 10 (dez) dias, a parte ré inicie os reparos nos cabeamentos de energia da rede de distribuição pública até
o estabelecimento da autora e, ainda, que reconstrua suas instalações internas, colocando um novo padrão e um transformador de energia, além de cabeamento e demais equipamentos necessários exclusivamente para este fim (restabelecimento da parte elétrica), restabelecendo o status quo ante ao citado evento danoso, bem como, no mesmo prazo, apresente nos autos um cronograma da duração média de todo o serviço, sob pena de multa diária a ser arbitrada”.

2. -
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES., de de 20
20
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.